Tribunal: TJES
Processo: 0002513-26.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002513-26.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA LETICIA DOS SANTOS COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I,

DO CÓDIGO PENAL
.
1. RECURSO DOS DOIS RÉUS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência da arma apreendida, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como o depoimento de testemunhas. Assim, não merece prosperar o pleito de decote da referida majorante quando a prova testemunhal colhida é no sentido de utilização de artefato no crime sob apuração. Ademais, a alegação defensiva de que o artefato seria um simulacro de arma de fogo deve ser comprovada pela defesa, uma vez que, consoante aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, o que não foi demonstrado nos autos. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002513-26.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA LETICIA DOS SANTOS COSTA, JONATHAN DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Jonathan da Silva e Ana Letícia dos Santos Costa,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra
(fls. 193/197 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o que segue:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 17:20 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado “Zanna Belle”, situado na Rua Gonçalves Dias, nº 310, loja nº 02, próximo ao “Recanto do Feijão”, bairro Parque Residencial Laranjeiras, neste município, os denunciados Jonathan da Silva e Ana Letícia os Santos Costa, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular de marca e modelo não especificados; 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, modelo J8; 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, modelo A11; R$360,00 (trezentos e sessenta reais); 01 (um) notebook da marca CCE; joias e acessórios, pertencente às vítimas Rosane Vieira Sousa e Izilene Amaro de Souza dos Santos.

Revelam os autos que, nas condições de tempo e espaço supramencionados a vítima Rosane, proprietária do Salão de beleza “Zanna Belle”, estava em companhia da manicure e também vítima Izilene, ambas no interior do referido estabelecimento comercial, quando chegaram ao local os denunciados, os quais, de forma dissimulada, solicitaram permissão para ingressar no salão, sob o falso pretexto de que a denunciada Ana Letícia pretendia contratar os serviços de manicure.

Autorizada a entrada, foi iniciado o atendimento da denunciada Ana Letícia, sendo que, concomitantemente a isso, o denunciado Jonathan permaneceu no interior do salão por aproximadamente 20 minutos conversando com a proprietária do estabelecimento, até que, de forma súbita, sacou uma arma de fogo e anunciou o “assalto”, exigindo a entrega pelas vítimas dos aparelhos celulares, dinheiro, notebook, joias e os acessórios, conforme já detalhado acima.

Consta nos autos que, após colocar os objetos subtraídos em uma bolsa, o denunciado Jonathan obrigou as vítimas a entrarem no banheiro, trancando as portas e levando consigo as chaves do salão, evadindo-se, na sequencia, juntamente com a codenunciada.

Decorridos dois dias, em 28 de outubro de 2021, por volta das 18:00 horas, no interior do estabelecimento comercial “Espaço Lisa Marie”, situado na Rua Rafael, nº 52, em frente a “Praça Miguel”, bairro Parque Residencial Laranjeiras, neste município, os denunciados, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, com o mesmo
modus operandi
, realizaram o segundo roubo, tendo subtraído, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, 01 (um) notebook da marca “Samsung”; 01 (um) aparelho celular da marca “Apple”, modelo Iphone 11; 01 (um) aparelho celular da marca “Apple”, modelo Iphone 11 Pro; 02 (duas) alianças de ouro e peças de roupa que ficavam expostas para venda no local, avaliadas em aproximadamente R$800,00 (oitocentos reais), pertencentes às vítimas Marta Martins da Costa do Nascimento, Gisele de Lima Reginaldo, Lisa Marie Massucatti Lima Dibai e a cliente Karim.

Consta dos autos que, novamente se passando por clientes e perguntando se havia horário disponível para que a denunciada Ana Letícia fosse atendida por uma manicure, os denunciados ingressaram no salão de beleza “Salão Lisa Marie” e, utilizando-se de arma de fogo, Jonathan anunciou o “assalto”, rendendo todos os presentes e subtraindo os pertences acima relacionados. Mais uma vez, antes de se evadir o casal trancou todas as quatro vítimas no estabelecimento e levou as chaves.

Após tomarem conhecimento do cumprimento do mandado de prisão em face do denunciado Jonathan da Silva, na data de 30 de outubro de 2021, as vítimas compareceram em sede policial, ocasião em que reconheceram prontamente os denunciados como sendo os autores dos roubos praticados.
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
MM. Magistrada da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nas sanções do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (seis vezes), na forma do art. 70, do mesmo diploma normativo, estabelecendo, ao primeiro apelante, a pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, e, à segunda apelante, a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, a serem cumpridas em regime fechado.

Em razões recursais, a defesa dos apelantes pugna pela exclusão da causa de aumento de emprego de arma de fogo, por ausência de provas, tanto testemunhal quanto de laudo pericial.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Conforme relatado, a defesa dos apelantes pugna pela exclusão da causa de aumento de emprego de arma de fogo, salientando a ausência de provas aptas a comprovarem o emprego de arma de fogo, tendo o réu consignado em juízo que se tratava de simulacro.

Nessa senda, em relação à majorante do emprego de arma de fogo, ressalto o pacífico entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
. [...]. (STJ; HC 534.076; Proc. 2019/0279182-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 18/02/2020; DJE 02/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA E NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. [...]. 1.
A ausência de apreensão de arma de fogo e realização de perícia não constitui motivo para afastar a causa de aumento do emprego de arma, que pode ser comprovada por prova testemunhal.
[...]. (TJES; APCr 0016126-66.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 12/02/2020; DJES 02/03/2020).

Analisando os autos, destaco que as vítimas foram uníssonas em afirmar que os acusados praticaram os crimes em questão mediante emprego de arma de fogo. Confiram-se as declarações das vítimas prestadas em juízo:

Izilene Amaro de Souza dos Santos:

“[...] que reconhece os acusados como sendo os autores do roubo
; que o assalto foi anunciado pelo rapaz que portava uma arma de fogo; que foi vítima do roubo praticado no dia 26 no estabelecimento “Zanna Belle”; que era por volta das 17:20hs e já estava para fechar o salão junto com a Rosane; que trabalhava no local como manicure; que o salão ficava com a porta trancada porque ficava em uma rua de pouco movimento no horário da tarde;
que o acusado se aproximou, bateu na porta e perguntou se tinha horário para fazer a unha da esposa dele que seria a ré que o acompanhava
; que a Rosane lhe perguntou se iria atender, afirmando que sim pois seria um serviço rápido; que eles entraram e trancaram a porta novamente;
que enquanto iniciava o serviço na ré, o acusado ficou sentado conversando com a Rose por cerca de 20 minutos; que só estava ela e a Rose no salão;
que o acusado chegou a perguntar se elas tinham conhecimento de um casal que estava praticando assaltos em salões o que fora negado pelas vítimas; que nesse momento o acusado levantou a camiseta, mostrou a arma e anunciou o assalto, exigindo aparelhos eletrônicos e dinheiro;

que o acusado levou a Rose pro banheiro e ficou olhando se no local haveriam câmeras; que a moça continuou no local onde fazia as unhas, porém bastante nervosa; que o acusado também demonstrava nervosismo; que estava com muito medo que o acusado fizesse alguma coisa com sua amiga e consigo;
que o acusado pegou tudo que podia e mandou que as vítimas se trancassem no banheiro e saíram trancando o salão e levando as chaves;
que aguardaram um certo tempo e após perceberem que não havia mais barulho abriram a porta e pediram ajuda;
que os acusados estavam a bordo de uma bicicleta; que ele levou seu celular e dois celulares, um notebook e dinheiro da Rosane;
que não conseguiram recuperar nenhum dos bens; que não sabe o valor aproximado de seu celular; que nunca tinha visto os acusados;
que após os fatos tomaram conhecimento que os acusados estavam praticando assaltos na região porque foram postadas imagens, vídeos em grupo de WhatsApp; [...]”.

Marta Martins da Costa do Nascimento
:

“que reconhece os acusados como sendo os autores do crime de roubo que sofreu; que o acusado fazia uso de uma arma de fogo;
que estava no estabelecimento comercial “Espaço Lisa Marie”; que trabalhava no estabelecimento comercial era divido sendo sua parte de venda de roupas e da Lisa e Gisele salão;
que era por volta de 17:30hs quando a moça bateu na porta, que ficava trancada, e perguntou se ali faziam unhas e qual seria o valor e o acusado a acompanhava; que eles entraram e Lisa pediu que entregasse um cartão para que ela retornasse depois; que ficou conversando com o acusado quando ele pediu um copo de água; que após ingerir a
água o acusado exibiu a arma de fogo e anunciou o assalto;
que o acusado as direcionou para uma mesma sala onde havia até uma cliente; que o acusado exigiu dinheiro sendo informado que aquele salão não trabalhava com dinheiro em espécie, momento em que ele disse que haviam lhe dado a fita errada informando que ali havia muito dinheiro; que o acusado exigiu sua aliança, a aliança da criança, o celular da Lisa; que enquanto o acusado ficava com as vítimas a ré fez uma “limpa” em sua loja, levando um notebook, roupas femininas;
que o acusado ainda ameaçou voltar porque ainda havia muita coisa pra levar;
que os acusados chegaram no local de bicicleta
; que levaram sua aliança, seu notebook, celular e roupas; que só conseguiu recuperar seu celular; que a Lisa vou morar fora do país; [...]”.

Gisele de Lima Reginaldo
:

“que estava no estabelecimento comercial “Espaço Lisa Marie” quando dos fatos; que nenhum dos seus pertences foi levado
;
que reconhece os acusados como os autores do crime; que o acusado estava na posse de uma arma de fogo mas não sabe dizer se era verdadeira;
que o estabelecimento era dividido em três ambientes, a primeira era uma loja de roupas, o segundo um salão e o terceiro era sua sala onde fazia depilação;
que no momento estava sozinha em sua sala quando ouviu o assalto de sua sala; que acabou fazendo um barulho e o acusado percebeu que havia alguém naquela sala; que estava com o celular da Marta nas mãos foi quando o acusado exigiu o celular e perguntou se ela estava ligando para a polícia, sendo dito que não
; que seu celular não foi levado porque estava carregando debaixo da maca em sua sala;
que ele levou a aliança de uma cliente, a aliança da Marta, um celular da Lisa, o celular da Marta, um notebook e peças de roupa da loja
; que a Lisa saiu do país; que não sabe precisar o tempo que durou a ação;
que a moça foi quem bateu na porta e perguntou quanto seria o valor da unha; que eles estavam a bordo de uma bicicleta;
que somente o celular da Marta foi recuperado; que não conhecia os acusados anteriormente; que a arma aparentava ser real, mas não saberia dizer com certeza porque não conhece; que o acusado somente mostrou a arma para elas;
[...]”.

Lisa Marie Massucatti Lima Dibai:

“[...] que presenciou o roubo; que era por voltas 18hs a ré bateu na porta do espaço perguntando acerca do serviço de unhas; que a princípio só havia visto a ré; que a Marta a levou até sua sala para maiores informações; que quando a Marta voltou para fechar a porta o Jonathan apareceu e se apresentou como noivo da ré e pediu para entrar; que ele ficou aguardando enquanto a ré lhe fazia algumas perguntas; que ele pediu água para Marta e quando ela voltou ele anunciou o assalto,
mostrando a arma e pedindo que ela ficasse quieta;
que nesse momento ele adentrou os demais espaços exigindo a entrega de pertences; que a ré foi até a loja da Marta e recolheu roupas e um notebook; que ele levou seu celular, da Marta, e a aliança a cliente; que o acusado era quem portava a arma e ela foi quem entrou e começou; que não recuperou nenhum de seus pertences; que seu prejuízo pessoal foi de R$11.000,00; que reconhece os acusados como as pessoas que praticaram o assalto sem sombra de dúvidas; [...].

Acerca da alegação defensiva de que, conforme o interrogatório do acusado, o delito teria sido praticado mediante a utilização de um simulacro de arma de fogo, ressalto que a mesma não é suficiente para afastar a majorante do emprego de arma.

Como já dito, para que essa causa de aumento fique configurada, a prova testemunhal é suficiente para tanto e é desnecessária a apreensão da arma e sua perícia.

Desse modo, a alegação defensiva de que se tratava de simulacro de arma de fogo deve ser comprovada pela defesa, uma vez que, consoante aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal,
“
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”.
Logo, não cumprindo o ônus que lhe competia de comprovar que se tratava de um simulacro, não procede o pedido de decote de arma de fogo unicamente em razão da negativa do réu.

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. [...]. 2.
DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO §2º-A DO INCISO I DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA DEFESA EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE SIMULACRO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. [...]. 2.
Conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de simulacro, é necessária a apreensão do artefato para tal constatação ou, ainda, para realização de perícia técnica. Entendimento igualmente já firmado no sentido de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal. Além disso, trata-se de ônus da defesa a comprovação do alegado quanto ao fato de que se trataria de simulacro, em conformidade com o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, que dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, a defesa não se desincumbiu de referido ônus de prova, tendo apenas se valido da declaração prestada exclusivamente pelo réu, sendo inviável o decote da majorante em questão.
[...]. (TJES, Apelação Criminal nº 0009631-97.2019.8.08.0035, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Portanto, restou devidamente comprovada a causa de aumento do emprego de arma de fogo, não podendo ser acolhido o pleito defensivo de decote da referida majorante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 8 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.